Tribunal: STF
Processo: ARE 1421869
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental nos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática constante no documento eletrônico 65, a qual reproduzo:



    Trata-se de agravo interposto pelo Município de Indaiatuba contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação demolitória. Município de Indaiatuba que pretende a imediata remoção de Estação Rádio Base. Alegado descumprimento de legislação municipal que rege a hipótese. Sentença que julgou o pedido procedente. Competência do Município para regulamentar e fiscalizar atividades que afetem ou prejudiquem a comunidade local. Art. 30, I e VIII, da CF. Afastamento da argumentação acerca da inconstitucionalidade da legislação municipal. 



    Art. 6º da Lei Municipal nº 3.620/98 e art. 20 do Código de Obras do Município (Lei Municipal nº 4.608/04), que exigem licença para execução da obra particular consistente na instalação da Estação Rádio Base ERB, com respeito à distância de recuo mínimo de 5 metros contados das divisas do lote. Clarividente violação legal. 



    Existência de Licença da ANATEL que não supre a ausência da licença municipal. 



    Irrelevância acerca da atividade de radiocomunicação ou telecomunicação ser ou não considerada poluidora ou potencialmente poluidora. Questão que não envolve apenas saúde pública (e meio ambiente, via reflexa), mas direito de urbanismo e zoneamento urbano.



    A utilidade da torre de transmissão não tem o condão de afastar a clandestinidade da obra, transmudando em letra morta legislação municipal perfeitamente válida e eficaz. Recurso não provido.” (pág. 2 do doc. eletrônico 12).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 1º, 2º, 21, XI, e 22, IV, e 170, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “[...] 3. Inicialmente, cumpre esclarecer, ao contrário do que aduz a requerida, que o Município possui competência constitucional para legislar sobre o tema, urbanismo, não sendo inconstitucional a Lei Complementar Municipal n.º 3.620/98. A previsão está em nossa Constituição Federal que, em seu artigo 30 assim estabelece: 



    […] 



    4. Superada tal questão, reconhecida a competência do MUNICÍPIO DE INDAIATUBA para legislar sobre urbanismo, saúde pública e zoneamento urbano, e consequentemente afastada a alegada inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.620/98, resta proceder à análise do arcabouço legislativo incidente na hipótese, para se aferir acerca do acerto ou não da decisão monocrática que determinou a demolição da torre de transmissão. 



    5. Nesse passo, tenha-se presente que o artigo 6º da Lei nº 3.620/98 do Município de Indaiatuba preconizou, 'in verbis': 



    […] 



    5.1. E o artigo 20 do Código de Obras do Município de Indaiatuba (Lei Municipal nº4.608/04), estabelece: 



    […] 



    6. No caso dos autos, restou incontroverso que a requerida instalou, sem obtenção de licença para execução de obra particular, uma Estação Rádio Base para telefonia celular, sem respeitar a distância de recuo mínimo de 5 metros constados das divisas do lote, em clarividente violação da legislação municipal que rege a hipótese. 



    6.1. Tal fato, por si só, já fundamenta a pretensão deduzida na presente ação demolitória,eis que ainda que a Lei Federal nº 11.934/09, que dispõe sobre exposição humana a campos elétricos,magnéticos e eletromagnéticos, não estabeleça distanciamento mínimo para instalação de ERB, a legislação municipal o fez, e mais uma vez considerando a competência do MUNICÍPIO DEINDAIATUBA para legislar, caracterizada ofensa legal que reclamava o provimento jurisdicional concedido. 



    7. Sobre a alegação de que não existiria previsão legal que exigisse obtenção de licenciamento municipal para a instalação de antenas, a argumentação vem totalmente distanciada da realidade, uma vez que, na linha do acima esposado, a legislação municipal exige licença prévia da Administração Municipal para a execução de qualquer obra em imóveis particulares hipótese dos autos. Por essa razão, saliente-se, é que a requerida pleiteou, em 2008, a expedição de alvará de instalação da antena perante a Administração Municipal (fl. 15), licença, contudo, nunca concedida. 



    7.1. Acresça-se ainda, que a licença de operação emitida pela AGÊNCIA NACIONAL DETELECOMUNICAÇÕES ANATEL não serve de sucedâneo à licença que deveria ter sido requerida perante o Município, especialmente considerada a diversidade de suas naturezas: uma emitida para a execução de obra (ou no caso concreto, instalação da antena) e outra para a operação, ou seja, para possibilitar a regular prestação do serviço. 



    8. E nem se avente acerca de a atividade de radiocomunicação ou telecomunicação ser ou não considerada poluidora ou potencialmente poluidora. A questão travada nos autos não envolve apenas saúde pública (e meio ambiente, via reflexa), mas direito de urbanismo e zoneamento urbano, e a apelante não afasta os argumentos invocados pelo MUNICÍPIO DE INDAIATUBA, aptos a justificar a pretensão inicial. 



    9. Finalmente, totalmente frágil o argumento de que a antena em voga atende a inúmeras chamadas por ora, de modo que sua demolição causaria prejuízo à população local. A utilidade da torre de transmissão não tem o condão de afastar a clandestinidade da obra, transmudando em letra morta legislação municipal perfeitamente válida e eficaz. 



    10. De tudo quanto debatido e comprovado nos autos, emerge a conclusão de que certeiro o entendimento esposado na r. sentença vergastada. Averiguado que a requerida erigiu antena malferindo legislação municipal incidente na hipótese, outra medida não haveria senão determinara demolição da ERB - estação rádio base clandestina,primando pela regularidade do uso do solo urbano e demais normas de zoneamento. Mantida, portanto, a r. decisão, por seus próprios fundamentos mais os ora aduzidos.



    11. Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.” (págs. 6-17 do doc. eletrônico 12).



     Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR. BEM IMÓVEL UTILIZADO PARA RECREIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA ANTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010). 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    3. Agravo regimental PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar a majoração dos honorários de sucumbência aplicadas no feito no âmbito desta Corte, MANTENDO -SE, contudo, o DESPROVIMENTO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO’ (ARE 1.304367 AgR/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux) 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’. (ARE 1.323.631 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia) 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. DETERMINAÇÃO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR E A RESPEITO DO USO DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. NORMA DE INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, II E VIII, DA CF. PRECEDENTES.



     1. A controvérsia dos autos, envolvendo a instalação de estação rádio base, cinge-se ao âmbito local (Lei Estadual n° 10.995/2001 e Lei Complementar Municipal n° 1.246/2001) e requer o exame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. O aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF que reconhecera aos municípios a competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC’. (ARE 1.1914.212 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).     



    Por fim, a admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, interposto unicamente para provocar o reexame da interpretação de normas infraconstitucionais realizada pelo juízo de origem. Nessa linha, cito o julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755/SP, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, ocasião em que o Ministro Marco Aurélio esclareceu:



    ‘Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal’.



    Com essa mesma orientação, menciono os seguintes julgados: RE 633.421-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 645.586/MG, Rel. Min. Luiz Fux; AI 641.178/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 774.514-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e ARE 652.004/RS, de minha relatoria. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF)” (doc. eletrônico 65).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. eletrônico 73).



    Neste agravo regimental, a agravante, além de renovar os argumentos apresentados anteriormente, afirma que:



    “[...]



    15. Antes de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, a agravante traz ao conhecimento dessa e. Turma relevante questão superveniente, que deverá resultar no decreto de extinção do processo, sem resolução de mérito (CPC15, art. 485, VI). É que, como constou do v. acórdão recorrido, o Município de Indaiatuba ajuizou a presente ação para arguir que a Estação Rádiobase da agravante seria irregular, porque instalada ‘sem que as medidas de recuo das divisas possuíssem distâncias mínimas de 5 metros, previstas na legislação municipal’. Constou também do v. acórdão recorrido que essa exigência estaria positiva no art. 6º Lei Municipal nº 3.620/98. Essa, pois, é a causa de pedir da demanda que constou expressamente do v. acórdão recorrido.



    16. No entanto, a agravante tomou conhecimento de que a referida Lei do Município de Indaiatuba nº 3.620/98, recentemente, foi integralmente revogada pela Lei Municipal nº 7.914, de 2022, tal como constou expressamente em seu art. 223 . E nem caberia ao Município agravado alegar que se trataria de mera substituição legislativa, porque a nova lei alterou condicionantes antes impostas na lei anterior, que dizem respeito especificamente à causa de pedir da ação. 



    17. Não há mais, atualmente, a obrigatoriedade de as operadoras obedecerem à distância mínima de recuo de 5 metros (antes previsto no art. 6º da lei revogada). A nova lei (Lei Municipal nº 7.914/22), em seu art. 9º4 agora estabelece uma distância de 1,5 metros, substancialmente inferior ao da lei revogada. 



    18. A condicionantes para instalação das Estações Rádio-base sem dúvidas foram alteradas. Não subsiste mais, então, a causa de pedir da presente ação. Não há mais obrigatoriedade de recuo de 5 metros que, como dito, era a causa de pedir da ação. O dispositivo legal que era a causa de pedir da ação foi expelido do ordenamento jurídico. Se quer é possível, então, saber se o equipamento de telefonia da agravante permanece ou não irregular (leia-se atende os ou não os requisitos legais da nova lei que diminuiu o recuo do equipamento e do lote, de 5 metros para 1,5). 



    19. Há, por conseguinte, diante da revogação da lei local que era a causa de pedir da inicial, manifesta perda superveniente do objeto da demanda (CPC15, art. 485, VI). Para que não restem dúvidas sobre a lide ter perdido completamente o seu objeto, a agravante transcreve abaixo trechos do v. acórdão que evidenciam a causa de pedir e, não só, evidenciam que o decreto de procedência dos pedidos teve como fundamento a referida lei extirpada do sistema jurídico:



    [...]



    22. Assim, demonstrada a revogação da lei local (Lei Municipal nº 3.620, de 1998) que é a única causa de pedir da demanda, confia a agravante em que será afastado o v. acórdão recorrido que julgou procedentes os pedidos da inicial, para reconhecer a perda superveniente do seu objeto (CPC15, art. 485, VI).



    [...]



    26. Não há distinção de temas, como entendeu a decisão agravada, sobretudo porque o que a agravante defende em seu recurso extraordinário é exatamente o fato de que as leis locais de Indaiatuba invadem competência legislativa, para o fim de estabelecer condicionantes ao funcionamento de antenas transmissoras de telefonia celular. À título exemplificativo, a Lei de Indaiatuba nº 3.620/98, em vigor à época do ajuizamento da ação, em seu art. 6º5 , impõe distanciamento mínimo das divisas do lote do local de instalação, tal como constou do v. acórdão recorrido. Essa exigência de distanciamento foi mantida na legislação atual (Lei local nº 7.914/2022), especificamente no art. 9º6 . O pretexto é de proteger a população de exposição humana à radiação. 



    27. De fato, trata-se da mesma discussão das ações diretas de inconstitucionalidade. No julgamento finalizado em 30.4.2020, quinta-feira, o Plenário declarou a inconstitucionalidade total da Lei nº 10.995/2001 do Estado de São Paulo, exatamente por estabelecer condições para a instalação e funcionamento de antenas transmissoras de telefonia celular, tal como faz o Município de Indaiatuba por meio de leis locais. 



    28. O Plenário acompanhou o entendimento do relator, Ministro Edson Fachin, no sentido de que a existência de norma federal expressa sobre o assunto afasta a competência concorrente dos estados e dos municípios. Por unanimidade, esse e. STF entendeu que o tema foi totalmente regulamentado por lei federal editada pela União, a quem compete privativamente legislar sobre telecomunicações7 . 



    29. Dentro desse contexto, na linha do entendimento firmado pelo Pleno desse e. STF, o que a agravante demonstrou em seu recurso extraordinário, é que as leis locais do Município de Indaiatuba também invadem competência da União. As leis locais que fundamentam a causa de pedir da inicial elas não versam sobre mero uso ou ocupação do solo, ou de questões urbanísticas, mas tentam regrar a exposição humana a campos eletromagnéticos, estabelecendo distâncias e recuos dos equipamentos, além de outras exigências em descompasso com a Legislação Federal sobre o tema. 



    30. Sem dúvidas, a legislação local de Indaiatuba (atual Lei nº 7.916/22 que substituiu a Lei nº 3.620/98) versa sobre telecomunicações e a exposição humana a campos eletromagnéticos, e não sobre urbanismo. A legislação não dispõe sobre assunto de interesse local, de competência municipal. 



    [...]



    34. Além disso, a r. decisão agravada também se equivocou no que se refere à tese firmada no Tema 919 da repercussão geral. Há identidade dos temas em discussão, ainda que indiretamente. Lá se firmou a tese de que a ‘a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.’. O que se reafirmou, ali, portanto, mais uma vez, é a competência privativa da União. O que se deliberou é que não compete aos Municípios, sob nenhum ângulo, adentrar em matéria de telecomunicações, nem mesmo para instituição de taxas. 



    [...]



    37. No entanto, como todo respeito, a decisão mais uma vez equivocou-se e merece reforma. Embora a r. decisão agravada não especifique qual legislação infraconstitucional seria necessário o reexame, as únicas que se cogitaria são as leis locais do Município de Indaiatuba que fundamentam a causa de pedir da demanda (Lei nº 3.620/98, atualmente substituída pela Lei nº 7.914/2022, bem como a Lei nº 4.608/09). Não há, porém, qualquer necessidade de se reexaminar as citadas legislações. 



    38. Isso porque o próprio v. acórdão recorrido afirmou expressamente sobre a Lei Municipal nº 3.620, de 1998, que o seu art. 6º preconiza a necessidade de que a base de qualquer torre de sustentação de antena transmissora esteja, no mínimo, a 05 (cinco) metros de distância das divisas do lote onde estiver instalada. E não é só, analisou ainda o v. acórdão recorrido que a Lei Municipal nº 4.608/09, em seu art. 20, exige prévio licenciamento municipal para a execução de qualquer espécie de obra. As legislações infraconstitucionais versam, portanto, sem dúvidas, sobre telecomunicações e a exposição humana a campos eletromagnéticos, e não sobre urbanismo. 



    39. Se não fosse suficiente, essa questão foi expressamente apreciada pelo e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.283.402/SP. O e. Ministro Marco Aurélio, acertadamente, proveu embargos de declaração da agravante, a fim de reconhecer que as leis locais de Indaiatuba que fundamentam a presente demanda (nºs 3.620/98 e nº 4.608/04) invadem competência privativa da União Federal, ao disciplinar a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular a pretexto de proteger a saúde da população. Com efeito, naquela demanda, foram julgados improcedentes todos os pedidos do Município de Indaiatuba. 



    [...]



    45. A r. decisão agravada, no entanto, mais uma vez, equivocou-se e merece reforma por essa e. Turma. Isso porque, a análise das violações aos arts. 1º, 2º, 21, XI e 22, IV e 170, da CF, não demandam o reexame de fatos e provas. A íntegra das razões do recurso extraordinário nem sequer faz menção à algum fato ou prova. A agravante não discute, por exemplo, se o equipamento atenderia as exigências da lei local, referente à distanciamento, emissão de radiação e etc. Toda a tese arguida pela agravante é de direito, pautada nas recentes decisões desse e. Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se aplicam ao caso os julgados invocados pela r. decisão agravada (ARE nº 1.304367 AgR/R, ARE nº 1.323.631 AgR/DF, ARE nº 1.1914.212 AgR/SP). 



    46. E mais, para se aferir a pretensão recursal da agravante não se faz necessário analisar normas infraconstitucionais. As violações que constam do recurso extraordinário da agravante são eminentemente constitucionais. Tanto é que, como acima já devidamente abordado, essa e. STF já decidiu recursos ontologicamente análogos por diversas vezes.



    [...]



    51. Não se contesta a competência do município e do Estado a emitir licenças de funcionamento e zelar pela saúde ou até mesmo o meio ambiente. O que não se pode admitir é que tais licenças de telefonia sejam indeferidas com base em legislações locais manifestamente inconstitucionais (Leis de Indaiatuba nºs 3.620/98 e 4.608/04). Por força expressa do art. 22, IV, da CF, somente a União Federal pode legislar sobre o tema. 



    52. O v. acórdão recorrido, assim, permitiu que o Município de Indaiatuba usurpasse e invadisse competência privativa da União Federal. Repita-se, uma vez mais, que não se coloca em questão aqui a competência do município para emitir alvarás de funcionamento para construções erigidas em seu território (leia-se: dispor sobre o uso e ocupação do solo), mas a competência dele para editar regras específicas sobre como devem funcionar as Estações Rádio-base, como, por exemplo, a potência dos aparelhos de telecomunicações, é claramente ilegítima. 



    53. Assim, porque a análise da violação aos arts. 21, XI, 22 e 170, da CF, não demandam o reexame de fatos ou provas e, por isso, não se aplica a Súmula 279 desse e. STF, confia a agravante em que será provido esse agravo, a fim de conhecer e prover o seu recurso extraordinário e, com isso, julgar improcedente os pedidos da inicial. 



    [...]



    55. No caso, por força do art. 22, IV, da CF, somente a União Federal pode legislar sobre telecomunicações, inclusive sobre a exposição humana aos campos eletromagnéticos. E os arts. 24, §§3º e 4º, da CF, dispõem, em conjunto, que os Estados e os Municípios até podem legislar, de forma concorrente, sobre os temas ali dispostos, sendo certo que perderá eficácia dessas leis se a União Federal legislar posteriormente. Nesse cenário, como se sabe, a União Federal já legislou sobre o tema, ao editar as Leis Federais nºs 9.472/97, 11.934/09, e 13.116/15. 



    56. De fato, para regulamentar a prestação de serviços de telecomunicação foi editada, então, a Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações), que estabeleceu a Política Nacional de Telecomunicações e atribuiu à ANATEL a competência para estruturar, regular e fiscalizar a prestação dos serviços de telecomunicações. As atribuições da ANATEL estão especificamente enumeradas no art. 19. A agência reguladora, adotando os mesmos critérios de segurança estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, editou as Resoluções que são observadas pela companhia e devem ser cumpridas por todas as operadoras de telefonia móvel do País. 



    57. Para pôr fim às infindáveis normas elaboradas por entes governamentais incompetentes para exercer tal mister, a União Federal editou a Lei nº 11.934/2009, que regula limites de emissão de ondas eletromagnéticas e distâncias mínimas a serem observadas por ERB’s. E nenhuma lei municipal pode a ela sobrepor-se, dispondo de forma diversa. Isto é, as regras municipais que fundamentaram o v. acórdão recorrido para impor obstáculos às atividades da agravante afronta a legislação específica, editada pela União Federal, cuja competência administrativa e legislativa decorre do texto constitucional. 



    58. Não é só. Ao usurpar a competência constitucional da ANATEL, órgão integrante da Administração Pública Federal indireta, a municipalidade também violou, inequivocamente, o pacto federativo (CF, art. 1º), causando desequilíbrio entre os entes federados. E violou, de igual modo, a cláusula da separação de poderes (CF, art. 2º). A imposição de obtenção de licença de órgão municipal é de toda descabida, por ser entrave na própria atividade econômica da agravante, em violação ao art. 170 da CF. Seria inviável que cada um dos mais de 5.500 municípios do país criasse suas próprias regras, interferindo na prestação do serviço de telefonia móvel. 



    [...]



    68. Diante do exposto, a agravante confia em que a decisão monocrática que negou seguimento ao seu recurso extraordinário será reformada porque: (a) não há necessidade de reexame de legislação infraconstitucional; (b) não há necessidade de rever fatos ou provas; (c) há identidade entre o presente caso e o que foi decido pelo Plenário do e. STF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI nº 3.110 e 2.902), com efeito erga omnes; e (d) as leis locais do Município de Indaiatuba, de fato, contrariam legislação federal e invadem competência da União. 



    69. Conhecido o recurso extraordinário, então, confia a agravante em que será reformado o v. acórdão recorrido, para reconhecer a perda superveniente do objeto da ação (CPC15, art. 485, VI) ou julgar improcedentes os pedidos da inicial, em razão da violação aos arts. 1º, 2º, 21, XI, 22, IV, 30, I e VIII, e 170, da CF” (doc. eletrônico 74).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à recorrente.



    Constata-se relevante mudança sobre a questão na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Assim, torno sem efeito as decisões constantes dos documentos eletrônicos 65, 68 e 73, julgo prejudicado o agravo regimental e passo a uma nova análise do recurso.



    O acórdão recorrido afastou a alegada inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 3.620/1998, com estes fundamentos:



    “[...]



    3. Inicialmente, cumpre esclarecer, ao contrário do que aduz a requerida, que o Município possui competência constitucional para legislar sobre o tema, urbanismo, não sendo inconstitucional a Lei Complementar Municipal n.º 3.620/98. A previsão está em nossa Constituição Federal que, em seu artigo 30 assim estabelece:



    [...]



    4. Superada tal questão, reconhecida a competência do MUNICÍPIO DE INDAIATUBA para legislar sobre urbanismo, saúde pública e zoneamento urbano, e consequentemente afastada a alegada inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.620/98,resta proceder à análise do arcabouço legislativo incidente na hipótese, para se aferir acerca do acerto ou não da decisão monocrática que determinou a demolição da torre de transmissão“ (doc. eletrônico 12, pp. 6-13).



    O acórdão recorrido, ao concluir pela competência do Município, está em dissonância com a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    No julgamento da ADI 3.110/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 10.995/2001, do Estado de São Paulo, em acórdão assim ementado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente” (ADI 3.110/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/6/2020 — grifei).



    Outrossim, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade estadual, para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 13.756/2004, do Município de São Paulo, com estes fundamentos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES.



    1. Cabem embargos declaratórios para sanar omissão no julgado.



    2. No exame da ADI 3110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009.



    3. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Mi